Tribunal: TJDFT
Processo: 0724697-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724697-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: SUELLEM DE OLIVEIRA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E OUTRO contra a decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, no cumprimento de sentença no 0010532-20.2012.8.07.0009, movido por SUELLEM DE OLIVEIRA DE LIMA, manteve a suspensão do feito em razão do processamento de recuperação judicial, mas determinou que a parte credora indicasse endereço para citação do sócio DEJAIR JOSÉ BORGES, em face do deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 58489315 da origem). Nas razões recursais (ID 17901960), narram as agravantes tratar de cumprimento de sentença movido em seu desfavor pela agravada, cujo processamento foi suspenso em razão da homologação do plano de recuperação judicial das empresas executadas (n. 5422037-90.2017.8.09.0051 – 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO). Sustentam ter sido estabelecido no plano recuperacional o reconhecimento da novação dos créditos e obrigações, extinguindo todas as anteriores, inclusive em relação aos sócios. Asseveram que apenas o juízo universal pode realizar atos constritivos em face das recuperandas ou de seus sócios, devendo a lide originária ser extinta. Aduzem que qualquer ato constritivo realizado por juízo diverso poderá causar prejuízos irremediáveis, inviabilizando o prosseguimento do grupo empresarial, além de lesar os demais credores inseridos no plano de recuperação. Colaciona julgados para justificar a sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pela reforma da decisão. Preparo em ID 17901963. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, as agravantes buscam a reforma da decisão que determinou à parte credora indicar endereço para citação do sócio DEJAIR JOSÉ BORGES, em face do deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 58489315 da origem). Assim, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a urgência do pleito, ante a ausência de dano de difícil reparação. Compulsando os autos originários, verifica-se que a decisão agravada, além de manter a suspensão do feito em face das empresas recuperandas, não realizou qualquer ato expropriatório, tampouco está na iminência de fazê-lo, pois apenas determinou à parte credora que indicasse endereço para citação do sócio DEJAIR JOSÉ BORGES. Nesse contexto, a questão será dirimida no julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator